Tribunal: TJMT
Processo: 1012486-90.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012486-90.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OLAVO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 298.533.111-00 (ADVOGADO), M. D. R. SOARES BRITO - ME - CNPJ: 09.012.023/0001-90 (AGRAVANTE), PREFEITO MUNICIPAL (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –FLUTUANTE – DETERMINAÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA OUTRO LOCAL – NÃO ATENDIMENTO – NÃO CONCESSÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PLEITO LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – DESPROVIMENTO.

A negativa de concessão do alvará de funcionamento, em razão de a empresa não ter atendido à determinação do Município de transportar a embarcação (flutuante) para o local indicado, não se mostra ilegal. Logo, a não concessão da liminar, pelo Juízo singular, deve ser mantida, porque não preenchidos os requisitos legais exigidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto pela empresa M. D. R. Soares Brito-ME, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, contra o Prefeito, o Secretário de Finanças, Secretário de Planejamento e Obras e Coordenador do Plano Diretor, do Município de Barra do Garças, indeferiu o pedido liminar (Id 3888959 – págs. 01/04)
.

Irresignada, a Recorrente
pretende a reforma da decisão impugnada, enfatizando que atua na prestação de serviços de restaurante e similares, localizado em uma embarcação flutuante, no leito do Rio Garças.

Afirma que a embarcação, no ano de 1996, foi deslocada para o local em que hoje se encontra, com anuência do Município de Barra do Garças que justificou a alteração “em função de problemas com a situação atípica de enchente dos Rios Garças e Araguaia”.

Aduz que, no dia 14/07/2017, recebeu uma notificação do referido Município para que providenciasse o retorno da embarcação para o local original, mas que não foi cumprida, fazendo com que houvesse a suspensão do seu alvará de funcionamento.

Salienta que, além de a embarcação possuir 30 toneladas, o local de origem fica próximo a saídas de esgoto, de águas pluviais e das matas ciliares.

Assegura que a parte recorrida indeferiu o pedido de expedição do alvará, porém tal decisão é ilegal, já que o deslocamento aconteceu com autorização do ente público municipal, e o antigo local não se mostra apropriado para o funcionamento da sua atividade.

Defende que o retorno da embarcação ao local de origem exige o dispêndio de alto valor e ainda causará danos às matas ciliares.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 3991327 – págs. 01/03).

O Recorrido deixou de apresentar a contraminuta ao Agravo (Id. 4010665 – pág. 01) e o Município de Barra do Garças não se manifestou (Id. 5861516 – pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 6822732 – págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020